Tribunal: TJSP
Processo: 2224609-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2224609-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LKD ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME, é embargado OTTA
SUSHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224609-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.956
2
Comarca :
São
Paulo
–
1a
Vara
Empresarial
e
Conflitos de Arbitragem
Embargante :
LKD Alimentos Saudáveis Eireli
Embargada :
Otta Sushi Comércio de Alimentos Ltda.
VOTO No 30.956
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial. Omissão, obscuridade e
contradição. Inexistência. Apesar da
finalidade de prequestionamento, os
embargos
devem
observar
os
pressupostos arrolados nos incisos I
a III do art. 1022 do CPC. Sendo
evidente o escopo infringencial com
que se maneja o aclaratório, a sua
rejeição é medida de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que LKD ALIMENTOS SAUDÁVEIS EIRELI opõe contra o v.
acórdão de fls. 45/53, que negou provimento ao seu agravo
de instrumento.
Aponta omissão no v. aresto, que
considerou cuidar-se a controvérsia apenas de violação de
patente, deixando de se manifestar a respeito da invocada
proteção
de
seus
direitos
relacionados
a
Desenho
Industrial. Suscita distinção entre as duas categorias
inventivas, anotando que o desenho industrial corresponde
ao design do produto, diferentemente da patente de modelo
de invenção, cuja descrição é eminentemente técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224609-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.956
3
Refere que a imitação de seu produto pode ser aferida
pela simples comparação “ictu oculi”, evidenciando a
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.
Invoca os artigos 42, 109 e 209 da LPI. Argumenta haver
contradição e obscuridade a respeito da irreversibilidade
da medida e do risco de dano, mormente considerando que a
ordem de imediata abstenção e divulgação do produto da
embargante não impede que a embargada mantenha seus
serviços de delivery, substituindo as embalagens objeto
da contravenção por outras, sem qualquer prejuízo.
Sustenta, ademais, que o dano é inerente à contrafação e
vai além do mero ressarcimento patrimonial, não se
tratando de simples risco de usurpação de clientela. Pede
o acolhimento, para o fim de conceder a tutela de
urgência
destinada
à
abstenção
de
utilização
e
publicação, pela embargada, de qualquer conteúdo com a
embalagem contrafeita.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que a embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224609-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.956
4
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a
quo', desnecessária a menção expressa no acórdão, do
dispositivo cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP,
Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j.
16.08.2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49). No
mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp. 181.682-PE e
EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se manteve a decisão denegatória da tutela de
urgência foram expostas de forma clara no acórdão.
Conforme se destacou, “Malgrado
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224609-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.956
5
alegações bem lançadas pela agravante sejam dotadas de razoável grau de
verossimilhança, sobretudo considerando a similitude das embalagens desenvolvidas
pela autora e ré (fls. 6/7), a relação jurídica de direito de propriedade intelectual
debatida na exordial é de natureza complexa. Conclusão segura a respeito das
circunstâncias que envolvem a indigitada violação aos direitos do Desenho
Industrial sob no DI 6902613-0 e do Modelo de Utilidade sob no MU 8900712-3,
demanda cognição mais aprofundada do que a possível nesta angusta etapa do
processo. Conveniente e prudente a submissão da “quaestio” ao contraditório, haja
vista sua necessária elucidação, o que somente se dará com clareza por meio da
regular e ampla cognição processual”.
Ao
contrário
do
que
sustenta
a
embargante, não houve omissão a respeito da invocada
proteção ao seu Modelo de Utilidade, mas mera análise dos
elementos amealhados aos autos em cognição sumária e não
exauriente, concluindo-se pela ausência dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC, bem como pela incidência da
ressalva prevista no §3o da indigitada norma legal,
considerando que a medida teria o potencial de causar
prejuízos a terceiros e efeitos irreversíveis, ainda que
se trate de embalagem para acondicionamento de alimentos.
Pontuou-se, ademais, não haver risco
de dano à agravante, ao fundamento de que “poderá pleitear,
pelas vias adequadas, o ressarcimento de eventuais prejuízos, bem como reincidir o
pleito de tutela de urgência, se for o caso, após a apresentação das razões de defesa
pela requerida, ora agravada. Não se olvide, ademais, que a autora está
estabelecida na cidade de São Paulo, enquanto a requerida atua na cidade de
Salvador/BA, mercê do que, ao menos em tese, não há potencial risco de usurpação
direta de clientela”. Outrossim, a conclusão foi esclarecedora
quanto à necessidade de instauração do contraditório de
forma a subsidiar o julgador com maior segurança para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224609-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.956
6
decidir a respeito de eventual violação aos direitos do
Desenho Industrial e do Modelo de Utilidade da embargante
ou,
ao
revés,
pela
constitucionalidade
da
livre
iniciativa e liberdade de concorrência asseguradas à
empresa embargada.
Se
a
embargante
discorda
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR